Tribunal: TJMT
Processo: 1012151-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012151-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), DAIANA DE LOURDES FERREIRA - CPF: 067.918.891-60 (PACIENTE), Excelentissima Juiza do Direito da Vara Unica de Ribeirão Cascalheira (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), LUIZ FELIPHE SANTANA LEITE - CPF: 083.088.631-16 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (IMPETRANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, visando à concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão preenchidos os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, observando a eventual presença de circunstâncias excepcionais a justificar o indeferimento da benesse.

III. Razões de decidir

3. A paciente é genitora de quatro crianças entre 10 (dez) e 05 (cinco) anos de idade, que, até a data de sua prisão, encontravam-se sob seus cuidados em residência diversa daquela onde ocorreu a apreensão dos entorpecentes, e contra si não paira o cometimento de crime com violência ou grave ameaça, tampouco em face de seus filhos, além de ser primária e possuir residência fixa no distrito da culpa; todas circunstâncias aptas a autorizar a aplicação do art. 318-A do CPP.

4. Inexistentes circunstâncias excepcionais a justificar o indeferimento da prisão domiciliar, deve-se considerar o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de ser presumida a imprescindibilidade dos cuidados da mãe em relação aos filhos menores.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente pela
custódia cautelar em domicílio, mediante utilização de equipamento de monitoração eletrônica, sem prejuízo da imposição de adicionais medidas cautelares pelo juízo
a quo
.

Tese de julgamento: "
Nos termos do art. 318-A do CPP, é admissível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando preenchidos os requisitos legais e inexistentes circunstâncias excepcionais a justificar o indeferimento da benesse”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 318-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 750.862/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.

24/4/2023, DJe 26/4/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1012151-27.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

IMPETRANTE(S):

Dr. PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA

Dr. JOÃO MARLON GIMENEZ BARBOSA

PACIENTE:

DAIANA DE LOURDES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de prisão domiciliar
formulado em prol da paciente nos autos do APFD n. 1001955-86.2024.8.11.0079, no qual se decretou sua
prisão preventiva
à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em
29/11/2024
, à conta da suposta prática dos delitos supramencionados; vindo o recolhimento a ser posteriormente convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
, que também
indeferiu
o pedido de concessão de
prisão domiciliar
a
DAIANA.

Nesse contexto, os d. causídicos sustentam a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, sob o argumento de que se cuida de medida cautelar
desproporcionalmente mais gravosa
às circunstâncias do caso, mormente acaso considerados os
predicados pessoais favoráveis
ostentados por
DAIANA
que, na condição de genitora de quatro filhos pequenos, faria jus, na intelecção dos impetrantes, à concessão de
prisão domiciliar
, nos termos do
art. 318, V, do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a prisão domiciliar
à paciente. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 280994398 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 281132886), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 282355393.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 284162854).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
DAIANA DE LOURDES FERREIRA
, juntamente com
Luiz Feliphe Santana Leite
,

foi presa em flagrante delito em
29/11/2024
, pela prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Por clareza, registro ter sido posteriormente ofertada
denúncia
dando
DAIANA
e
Luiz
como incursos nas sanções do
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
[Ação Penal n. 1001955-86.2024.8.11.0079].

Colhe-se da inicial acusatória que, no dia 29 de novembro de 2024, por volta de 6h, em residência particular localizada na Avenida Mutirão, em Ribeirão Cascalheira/MT,
DAIANA
e
Luiz
, com consciência e vontade,
associaram-se para praticar o tráfico de drogas
.
Demais disso, nas mesmas circunstâncias de local, data e hora acima descritas,
DAIANA
e
Luiz
, com consciência e vontade,
adquiriram, tinham em depósito e guardavam, para fins de narcotraficância,
22 (vinte e duas) porções de cocaína, 23 (vinte e três) porções de
crack
e 2 (duas) porções de maconha.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data fatídica, uma equipe da Polícia Civil se dirigiu à residência localizada na Avenida Mutirão para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão.
No local, encontravam-se
DAIANA
e
Luiz
, e buscas no imóvel resultaram na apreensão de 22 (vinte e duas) porções de cocaína, 23 (vinte e três) porções de
crack
, 2 (duas) porções de maconha, R$ 468,00 (quatrocentos e sessenta e oito reais) em espécie, 1 (uma) balança de precisão e 6 (seis) aparelhos celulares; objetos que, na intelecção ministerial, pertenciam aos acusados, os quais de dedicariam à mercancia de entorpecentes naquele endereço.

Após a
prisão em flagrante
de
DAIANA
, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar
em sede de audiência de custódia
e
decretou-lhe a prisão preventiva
, oportunidade em que
negou
à paciente a almejada concessão de
prisão domiciliar
, contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da prisão domiciliar

Como exposto, pleiteiam os d. impetrantes a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados de filhos menores, a ensejar a aplicação do entendimento externalizado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Após analisar cuidadosamente o caderno processual, estou convencido de que
assiste razão aos d. impetrantes.

Isso porque
DAIANA
é genitora de
quatro crianças pequenas
, sendo elas
Rendrika Rebeca Ferreira Martins
[25/12/2017];
Isabella Iasmim Ferreira de Melo
[10/09/2015];
Enzo Ezequiel Ferreira de Melo
[02/09/2014]; e
Christopher Daniel Ferreira Neumann
[30/04/2020], com idades entre
10 (dez) e 05 (cinco) anos
, como fazem prova as Certidões de Nascimento encartadas sob o ID 281005360.

Nesse cenário, relembro que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que,
comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à
custódia em seu domicílio
, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal,
sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere
, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A
prisão preventiva
imposta à
mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar
, desde que:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II -
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código
”.
— Grifei.

Impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo
Estatuto da Primeira Infância
– Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que a colocação da encarcerada em regime de custódia cautelar domiciliar deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Com amparo nessa linha intelectiva, as Cortes Superiores entendem pela possibilidade de
“[...] concessão de prisão domiciliar a mães, mesmo que se encontrem em prisão por cumprimento de pena definitiva e em regime diverso do aberto, em respeito à condição de ser em desenvolvimento do infante”
(AgRg no HC n. 801.053/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). — Destaquei.

Dessa forma, estou convencido de que as
circunstâncias do caso

permitem a concessão da benesse pleiteada
, tendo em vista o
princípio da proteção integral à criança
, mormente porque, como se sabe, “
[...] a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos
” (AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, conquanto
DAIANA
tenha sido
presa em flagrante delito
pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
, deve-se observar que a prisão decorreu da
apreensão de entorpecentes
na residência na qual
DAIANA
se encontrava, situada na Av. Mutirão, em Ribeirão Cascalheira/MT;
imóvel diverso de seu local de domicílio com as crianças
, situado à Rua da Creche Nova, Bairro Jardim Alvorada, em Ribeirão Cascalheira/MT (ID 179758937 – autos n. 1001955-86.2024.8.11.0079). Demais disso, a consulta aos autos revela a
inexistência de

elementos concretos
a indicar
eventual habitualidade delitiva
ou
envolvimento com organização criminosa
.

Cuida-se, pelo contrário, de
paciente primária
, com
endereço fixo
no distrito da culpa, a quem se imputa o cometimento de delito
não cometido contra a criança
ou
com violência ou grave ameaça à pessoa
; sem que estejam presentes, portanto,
circunstâncias excepcionais
a justificar o indeferimento da benesse.

Em hipótese correlata, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. Em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP, diante das peculiaridades do caso concreto e tendo como prioridade absoluta os direitos da criança,
recomenda-se o cumprimento da custódia cautelar em prisão domiciliar, pois a agravada é primária, foi flagrada em eventual prática de delito sem violência ou grave ameaça e é mãe de uma menina de apenas 3 anos de idade
”.

(AgRg no RHC n. 198.311/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). — Destaquei.

Destarte, considero medida de rigor a concessão da almejada
prisão domiciliar
a
DAIANA
, no interesse do desenvolvimento de seus filhos menores, condicionada ao uso de
equipamento de

monitoramento eletrônico
, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares que o d. juízo
a quo
entender convenientes e adequadas ao caso.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DAIANA DE LOURDES FERREIRA
,
a fim de que seja submetida à
prisão domiciliar
,
condicionada à utilização de
equipamento de monitoramento eletrônico
, sem prejuízo da fixação cumulativa de outras medidas cautelares, a critério do d. juízo
a quo.

Independentemente da publicação do acórdão
, comunique-se o
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT

acerca do teor
deste julgado e para que tome as providências cabíveis para expedição de alvará de soltura em prol da paciente, clausulado com as cautelas necessárias para não colocação da encarcerada em liberdade acaso pendente em seu desfavor outra ordem de prisão; bem assim, para que promova a regular instalação da tornozeleira eletrônica, com advertência à paciente das obrigações para cumprimento da custódia cautelar em domicílio, sob pena de restabelecimento da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025